Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700402-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCINI LUBE GUIZARDI EMBARGADO: JUIZO DA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 33952176). Trata-se de Embargos de Declaração interpostos EMANUELLA FARIA DE SANTANA contra o acórdão (Num. 33761704) por meio do qual esta Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conheceu e acolheu o Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CIVEL DE BRASILIA, nos autos da Ação de Cobrança, Feito no 0719452-19.2019.8.07.0001, ajuizada por BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP em desfavor de FRANCINI LUBE GUIZARDI, consoante ementa assim redigida, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. ADITIVOS CONTRATUAIS DIVERSOS. SERVIÇOS DISTINTOS. CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 – A despeito de a mesma relação negocial ter dado origem aos aditivos contratuais em questão, os objetos de cada Ação são distintos entre si, já que cada demanda envolve aditivo contratual diverso, relativos à execução de obras distintas, com valores supostamente inadimplidos também diversos entre si. 2 – A cada suposto inadimplemento da parte Ré, ao não realizar o pagamento de determinado serviço de acordo com critérios que a parte entende adequados, surge para a Autora uma nova pretensão de cobrança específica relativa a cada obra realizada, que, apesar de ter como origem o mesmo contrato de empreitada, refere-se a serviços distintos entre si, donde exsurge a diferença entre os pedidos e as causas de pedir entre as ações em questão. 3 – A finalidade do instituto da conexão consiste em evitar a prolação de decisões conflitantes e inconciliáveis entre si, o que não se identifica quando a pretensão de exigir o pagamento de cada um dos diferentes serviços é autônoma e em nada influenciará na pretensão de pagamento das outras obras realizadas. Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.” Nas suas razões recursais, a Embargante alega que o acórdão embargado padece do vício da omissão, pois não foi considerada a existência de reconvenção, o que atrairia sobre o caso a incidência da regra insculpida no artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil. Afirma ainda que “a base de cálculo de um pedido, a soma do contrato objeto de ambos os autos, poderia haver risco de decisão conflitante, ainda que a rejeitada a conexão (art. 55, caput, do CPC) nos termos já aduzidos no Acórdão Embargado” (Num. 33952176). Requer, por fim, o conhecimento e o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanado o vício apontado. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. O presente recurso de Embargos de Declaração não merece ser conhecido. Certo é que a Embargante, EMANUELLA FARIA DE SANTANA, é pessoa estranha à relação processual originária que foi estabelecida entre as partes da Ação de Cobrança no 0719452-19.2019.8.07.0001, ajuizada por BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP em desfavor de FRANCINI LUBE GUIZARDI. Assim, considerando que a ora Recorrente não demonstrou sua legitimação para recorrer contra o acórdão embargado, pois não há relação jurídica dela com qualquer das partes acima referidas e muito menos que possa ela sofrer prejuízo em face do que foi decidido por esta Câmara Cível. É o que prevê o artigo 996 do Código de Processo Civil; confira-se: “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” Na mesma linha do que previu o legislador processual civil é o escólio de Humberto Theodoro Júnior, o qual defende que “Para que o terceiro interfira no processo através de recuso, é necessário demonstrar, portanto, uma relação jurídica com o vencido que sofra prejuízo, em decorrência da sentença. Seu interesse para recorrer ‘seria resultante do nexo entre duas relações jurídicas: de um lado, a que é objeto do processo, e, de outro, a de que é titular, ou de que se diz titular o terceiro’. Como exemplo pode ser citado o interesse do locatário frente à sentença que resolve o domínio do locador” (Curso de Direito Processual Civil, 39a edição, Volume I, Editora Forense, 2003, p. 507). Assim, não tem a Embargante qualquer interesse em recorrer, não lhe sendo útil ou necessária a invocação de vício no acórdão embargado e, por conseguinte, não há que se conhecer o recurso interposto. Com essas considerações, não conheço dos Embargos de Declaração. I. Brasília - DF, 19 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador